Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600229-86.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
. ELEIÇÕES DE 2024
RECURSO ELEITORAL.
PESQUISA ELEITORAL.
CONHECIMENTO E PARCIAL
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto por
ATLASINTEL TECNOLOGIA DE
DADOS LTDA contra a sentença
do juízo da 139ª Zona Eleitoral,
Num. 44029603 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713394084200000042982420
Número do documento: 24091713394084200000042982420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:51:41

que indeferiu a divulgação da
pesquisa eleitoral PR-
01613/2024.
1.2. A sentença de primeiro grau
foi baseada na alegação de que
a pesquisa não incluiu todos os
candidatos registrados para
simulações de segundo turno, o
que poderia influenciar o
eleitorado de forma indevida.
1.3. A recorrente alega que tal
omissão não invalida a
pesquisa, pois a hipótese de
segundo turno é meramente
eventual e que foram incluídos
os candidatos mais bem
posicionados em pesquisas
anteriores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Obrigatoriedade de inclusão
de todos os candidatos
registrados nas simulações de
segundo turno em pesquisas
eleitorais, conforme o art. 3º da
Resolução TSE 23.600/2019.
2.2. Legalidade da exclusão de
Num. 44029603 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713394084200000042982420
Número do documento: 24091713394084200000042982420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:51:41

candidatos nas simulações de
segundo turno, uma vez que a
disputa do segundo turno ainda
não é certa.
2.3. Possibilidade de inovação
recursal no pedido alternativo
da recorrente para divulgação
parcial da pesquisa sem as
simulações de segundo turno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 3º da Resolução TSE
23.600/2019 exige a inclusão de
todos os candidatos registrados
nas pesquisas eleitorais, sem
distinção quanto ao turno. A
omissão de candidatos nas
simulações de segundo turno
pode influenciar indevidamente
o eleitor, violando a
imparcialidade exigida em tais
levantamentos.
3.2. A jurisprudência invocada
pela recorrente, que admite a
exclusão de pré-candidatos em
pesquisas realizadas antes do
registro das candidaturas, não
Num. 44029603 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600229-86.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600229-
86.2024.6.16.0139, que declarou a extinção dos autos com resolução de mérito e julgou procedente
a representação, nos termos do Art. 487, I, CPC, para o fim de determinar a interrupção da Pesquisa
Eleitoral PR-01613/2024 por violação ao Art. 3º da Res. 23.600/19 do TSE, sob pena de multa.
(Representação para impugnação da Pesquisa Eleitoral Irregular ajuizada por Coligação Muda
Ponta Grossa com fulcro no art. 15, da Resolução TSE n° 23.600, em face de Atlasintel Tecnologia
de Dados LTDA (Nervera Serviços de Informática Ltda). Alega-se que em 22/8/2024, a Requerida
AtlasIntel promoveu o registro da Pesquisa Eleitoral PR-01613/2024, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle). A pesquisa teve início em 22/08/2024 e término em 27/08/2024 com
data de divulgação para o dia 28/08/2024 e se destinou à verificação das pretensões de votos dos
eleitores de Ponta Grossa/PR, para a Prefeito, nas Eleições Municipais de 2024. A requerida
promoveu o registro de Pesquisa Eleitoral, não preenchendo a inteireza dos requisitos exigidos
pela Resolução TSE nº 26.000/2019 e art. 33, da Lei nº 9.504/1997. A Pesquisa Eleitoral registrada
demonstra inconsistência nos cenários de segundo turno, bem como ausência de clareza quanto
aos mecanismos de segurança acerca do procedimento de coleta de dados online.) RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NERVERA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
(RECORRENTE)
DANIEL CIDRAO FROTA (ADVOGADO)
GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA (ADVOGADO)
ANDRE RODRIGUES PARENTE (ADVOGADO)
NELSON BRUNO DO REGO VALENCA (ADVOGADO)
MARCIO RAFAEL GAZZINEO (ADVOGADO)
LEONARDO DE OLIVEIRA MORAIS (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDA)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029603
17/09/2024
13:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.162

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600229-86.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: NERVERA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO: DANIEL CIDRAO FROTA - OAB/CE19976
ADVOGADO: GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA - OAB/CE21432
ADVOGADO: ANDRE RODRIGUES PARENTE - OAB/CE15785
ADVOGADO: NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - OAB/CE15783
ADVOGADO: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB/CE23495
ADVOGADO: LEONARDO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB/CE44996
RECORRIDA: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES DE 2024
RECURSO ELEITORAL.
PESQUISA ELEITORAL.
CONHECIMENTO E PARCIAL
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto por
ATLASINTEL TECNOLOGIA DE
DADOS LTDA contra a sentença
do juízo da 139ª Zona Eleitoral,
Num. 44029603 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713394084200000042982420
Número do documento: 24091713394084200000042982420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:51:41

que indeferiu a divulgação da
pesquisa eleitoral PR-
01613/2024.
1.2. A sentença de primeiro grau
foi baseada na alegação de que
a pesquisa não incluiu todos os
candidatos registrados para
simulações de segundo turno, o
que poderia influenciar o
eleitorado de forma indevida.
1.3. A recorrente alega que tal
omissão não invalida a
pesquisa, pois a hipótese de
segundo turno é meramente
eventual e que foram incluídos
os candidatos mais bem
posicionados em pesquisas
anteriores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Obrigatoriedade de inclusão
de todos os candidatos
registrados nas simulações de
segundo turno em pesquisas
eleitorais, conforme o art. 3º da
Resolução TSE 23.600/2019.
2.2. Legalidade da exclusão de
Num. 44029603 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713394084200000042982420
Número do documento: 24091713394084200000042982420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:51:41

candidatos nas simulações de
segundo turno, uma vez que a
disputa do segundo turno ainda
não é certa.
2.3. Possibilidade de inovação
recursal no pedido alternativo
da recorrente para divulgação
parcial da pesquisa sem as
simulações de segundo turno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 3º da Resolução TSE
23.600/2019 exige a inclusão de
todos os candidatos registrados
nas pesquisas eleitorais, sem
distinção quanto ao turno. A
omissão de candidatos nas
simulações de segundo turno
pode influenciar indevidamente
o eleitor, violando a
imparcialidade exigida em tais
levantamentos.
3.2. A jurisprudência invocada
pela recorrente, que admite a
exclusão de pré-candidatos em
pesquisas realizadas antes do
registro das candidaturas, não
Num. 44029603 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713394084200000042982420
Número do documento: 24091713394084200000042982420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:51:41

se aplica ao caso em que já
houve registro.
3.3. A solicitação alternativa da
recorrente para divulgação
parcial, sem os resultados do
segundo turno, não constitui
inovação recursal indevida, pois
baseia-se em precedentes que
surgiram após a contestação
inicial, como no caso do MSCiv
n. 0600609-41.2024.6.16.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
4.2. Tese de julgamento: “É
obrigatória a inclusão de todos
os candidatos registrados nas
simulações de segundo turno
de pesquisas eleitorais, nos
termos do art. 3º da Resolução
TSE 23.600/2019. No entanto, é
possível a divulgação parcial da
pesquisa eleitoral sem as
simulações de segundo turno,
em situações excepcionais e
justificadas, como reconhecido
Num. 44029603 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713394084200000042982420
Número do documento: 24091713394084200000042982420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:51:41

por precedentes.”

___________________________
_______________________

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE 23.600/2019, art.
3º.

Código de Processo Civil, art.
1.014.

Jurisprudência relevante citada:

MSCiv n. 0600609-
41.2024.6.16.0000, relatoria Des.
Julio Jacob Junio, 2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 139ª Zona Eleitoral que indeferiu a divulgação da
pesquisa eleitoral de nº PR- 01613/2024.

Em suas razões, reconhece a recorrente que deixou de fazer todas as simulações
possíveis para um possível segundo turno, apontando que utilizou nos formulários para a
realização da pesquisa apenas os candidatos mais bem posicionados em pesquisas anteriores
Num. 44029603 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713394084200000042982420
Número do documento: 24091713394084200000042982420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:51:41

para o primeiro turno, argumentando, em síntese, que: a) isso não invalida sua pesquisa, tendo
em vista que não há candidaturas disputando segundo turno ainda, sendo as pesquisas de
opinião realizadas com meras hipóteses em uma eventualidade, posto que não se sabe sequer
se haverá segundo turno; b) não há se falar em quebra da imparcialidade ou finalidade de
influenciar o eleitor, em razão de que na atual fase do processo eleitoral de disputa em primeiro
turno, de maneira que os nomes de todos os candidatos foram devidamente inseridos no
questionário; c) a norma contida no artigo 3.º da Resolução n.º 23.600/2019 do TSE, para este
período de primeiro turno em disputa, foi cumprida em sua integralidade.

Ao final, requer o recebimento e provimento do recurso para “reformar a sentença e
julgar improcedente a representação, para declarar a regularidade de execução e divulgação da
Pesquisa PR01613/2024 e afastando toda e qualquer penalidade, uma vez que atende aos
requisitos previstos na Resolução n.º 23.600/2019 do TSE”. Alternativamente pugna pelo parcial
provimento do recurso eleitoral, “para que seja autorizada a divulgação da pesquisa, sem as
simulações de segundo turno”.

Em contrarrazões, a COLIGAÇÃO MUDA PONTA GROSSA alega que a) não
havendo transparência na escolha dos possíveis cenários de segundo turno, corre-se o risco de
pesquisa tendenciosa, inclinada para esta ou aquela candidatura, o que gera influência indevida
no eleitorado; b) o pedido alternativo para que seja autorizada a divulgação da pesquisa sem as
simulações de segundo turno constitui inovação em grau recursal, já que, a linha de defesa
apresentada por ocasião da contestação voltou-se apenas ao requerimento de improcedência da
ação com a declaração da regularidade da execução e divulgação da Pesquisa PR-01613/2024.
Ao final pleiteia o desprovimento do Recurso Eleitoral com a manutenção da sentença,
mantendo-se a determinação de interrupção da Pesquisa Eleitoral, sob pena de multa.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Como relatado, trata-se de recurso interposto por ATLASINTEL TECNOLOGIA DE
DADOS LTDA em face da sentença que julgou procedente a Representação Eleitoral proposta
pela Coligação Muda Ponta Grossa, suspendendo sua divulgação em razão da violação ao art.
3º da Res. TSE 23.600/19.

Assim restou consignado na sentença impugnada:

“Entretanto, em se tratando de eventual segundo turno, considerando
que, qualquer um dos pré-candidatos podem vir a disputá-lo, bem
como que a pesquisa foi realizada após a publicação dos registros de
candidaturas, nos termos da manifestação ministerial, o fato de outros
candidatos não constarem na sondagem de eventual segundo turno
possui o condão de influenciar o eleitorado a pensar que outro
candidato não tenha a capacidade de disputá-lo e, com isso,
desencadear o “efeito de manada”, causando desvirtuamento na
verdadeira vontade popular, que deve ser prontamente combatido.

Para mais, o entendimento jurisprudencial é no sentido da
possibilidade de exclusão de pré-candidatos de quando a pesquisa é
realizada antes da publicação dos registros de candidaturas:
Num. 44029603 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713394084200000042982420
Número do documento: 24091713394084200000042982420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:51:41

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA
ELEITORAL. EXCLUSÃO DE PRÉ-CANDIDATOS. VIOLAÇÃO À
IGUALDADE DE GÊNERO. INCOMPATIBILIDADE QUANTO À
SEGMENTAÇÃO REFERENTE AO NÍVEL ECONÔMICO.
DIVERGÊNCIAS DE NOMES NO QUESTIONÁRIO. AUSÊNCIA
DE SISTEMA INTERNO DE CONTROLE E CONFERÊNCIA.
NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS. REGULARIDADE DA
PESQUISA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. 1. Nos
termos do art. 3º da Res.-TSE 23.600/2019, é somente a partir
das publicações dos editais de registro de candidaturas que
os nomes de todos os candidatos e candidatas deverão
constar da lista apresentada aos entrevistados. 2. A
estratificação da pesquisa quanto ao "sexo" em vez de "gênero"
não interfere na regularidade da pesquisa, eis que está em
consonância com a fonte oficial de dados disponibilizada pelo
Tribunal Superior Eleitoral. 3. A utilização do critério "não
informou" no questionário referente ao "nível econômico" não
infringe o requisito inserto no art. 23, IV da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido pelo art. 2º, IV da Res.-TSE nº 23.600/2019, porque,
caso o entrevistado se negue a responder a questão sobre seu
nível econômico, a entrevista em referência será descartada, não
sendo considerada na amostra. 4. O uso do nome completo em
alguns momentos e apenas do sobrenome de pré-candidato em
outros não é considerado irregular, na medida em que, perante o
eleitorado, ambos identificam a mesma pessoa, conhecido
político do Estado. 5. A indicação do método utilizado para o
sistema de controle e verificação, conferência e fiscalização é, em
regra, suficiente ao atendimento do requisito exigido pelo art. 33,
V da Res.- TSE nº 23.600/2019, não competindo à Justiça
Eleitoral imiscuir-se na espécie de controle adotado pelo Instituto
de Pesquisa. 6. Improcedência da Representação. [TRE-PR. RP
nº 060009814, Acórdão nº 60829, Relator (a): Des. Roberto Ribas
Tavamaro, Julgamento: 04/07/2022 Publicação: 07/07/2022; não
destacado no original]

Desse modo, visando preservar a fidedignidade de resultados, mostra-
se necessária a interrupção da divulgação da pesquisa objeto desta
demanda”.

Em suas razões recursais sustenta o recorrente que houve o cumprimento ao art.
3º da Res. TSE 23.600/19, quanto ao primeiro turno ainda em disputa, e que não há previsão
legal quanto à obrigatoriedade de incluir todos os candidatos em disputa no primeiro turno nas
simulações realizadas para um eventual segundo turno. Aduz que se trata de praxe a simulação
de segundo turno com candidatos que apresentam histórico anterior de pesquisas com
possibilidades de chegarem ao segundo turno. Assim , incluiu o nome dos três primeiras
candidatos “que aparecem na frente da disputa, de acordo com o que foi captado por diversos
institutos anteriormente, foram inseridos na simulação de um eventual segundo turno, não
havendo nenhuma tendência, manobra, muito menos irregularidade neste sentido”

Como se sabe , as pesquisas eleitorais se traduzem em importante fonte de
informação com grande influência sobre o eleitorado. Por esta razão, seu conteúdo e seus
procedimentos devem ser o mais imparciais e transparentes possível.

Num. 44029603 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713394084200000042982420
Número do documento: 24091713394084200000042982420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:51:41

No caso, ao deixar de indicar todos os candidatos no levantamento das intenções
de voto para um eventual segundo turno, a pesquisa afasta-se da imparcialidade e passa a
influenciar diretamente o eleitor, criando a ideia de que os demais candidatos, excluídos, não
teriam condições de alcançar um eventual segundo turno, e assim, somente os candidatos
indicados na sondagem teriam melhores condições de alcançar o cargo almejado, o que pode
causar desequilíbrio ao pleito.

Anote-se que os precedentes invocados pelo recorrente não se aplicam ao caso,
uma vez que fazem referência a desnecessidade da inclusão de pré candidatos nas pesquisas,
em especial aquelas realizadas antes de 05 de agosto. Não é o caso dos autos, em que houve a
exclusão dos nomes de candidatos já registrados.

Do mesmo modo, não procede a alegação de que não há exigência legal de
inclusão do nome de todos os candidatos quando a sondagem se referir ao segundo turno, isto
porque a regra do art. 3º da Resolução TSE 23.600/19, refere-se a “pesquisas”, sem distinguir a
qual turno.

Confira-se:

Art. 3º A partir das publicações dos editais de registro de candidatas e
candidatos, os nomes de todas as candidatas e de todos os candidatos
cujo registro tenha sido requerido deverão constar da lista apresentada
às pessoas entrevistadas durante a realização das pesquisas.

§ 1º A candidata ou o candidato cujo registro foi indeferido, cancelado
ou não conhecido somente poderá ser excluída(o) da lista a que se
refere o caput deste artigo quando cessada a condição sub judice, na
forma estipulada pela resolução deste tribunal que dispõe sobre a
escolha e o registro de candidatas e de candidatos.

§ 2º Cessada a condição sub judice durante a coleta de dados, seu
prosseguimento não será impedido, porém deverão ser feitas
eventuais ressalvas no momento da divulgação dos resultados.

Por fim, pleiteia o recorrente, alternativamente, seja autorizada a divulgação da
Pesquisa PR 01613/2024, com a exclusão dos resultados obtidos nas simulações de segundo
turno, ao argumento de que esta solução já fora adotada por este Tribunal por ocasião da
concessão de liminar no MSCiv n. 0600609-41.2024.6.16.0000, impetrado contra a decisão do
Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina, da relatoria do Des. Julio Jacob Junior, em que se
analisou situação análoga, sendo seguinte o teor da decisão:

DECISÃO

1. Ao analisar o presente mandado de segurança, acabei por
suspender liminarmente a divulgação da pesquisa até que fosse
possibilitada a manifestação do Instituto de Pesquisa.

2. Analisando a defesa apresentada no ID 43952239, entendo ser o
caso de rever a decisão anteriormente proferida para permitir a
divulgação, ainda que parcial da pesquisa, no sentido de que se
impeça, tão somente, a divulgação dos resultados relativos às
projeções de segundo turno, e o faço nesses termos dado que a
fundamentação acatada em Juízo de cognição não exauriente foi
concedida dada a limitação de cenários de segundo turno na cidade de
Londrina.

3. Pelo exposto, com fulcro no parágrafo primeiro, do art. 16, da
Num. 44029603 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713394084200000042982420
Número do documento: 24091713394084200000042982420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:51:41

Resolução TSE 23.600, autorizo a divulgação da presente pesquisa
eleitoral em questão (PR05779/2024), impedindo, tão somente, a
divulgação das simulações de segundo turno da cidade de Londrina.

(...)

Quanto a este pedido, sustenta o recorrido que se trata de inovação recursal,
sendo questão não abordada na primeira instância, seja no pedido inicial ou na defesa, não
podendo ser debatida em sede de recurso, conforme disposto no art. 1.041 do Código de
Processo Civil, que estabelece:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser
suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo
de força maior.

Contudo, observa-se que o precedente invocado foi proferido em 30.08.2024,
quando estes autos encontravam-se já conclusos para julgamento. Assim, perfeitamente
justificável que o pedido tenha sido formulado em sede recursal, vez que o precedente em que se
ancora não existia quando da contestação.

Acrescenta-se que, em consulta aos autos de Representação nº 0600184-
82.2024.6.16.0042, que versa sobre idêntica pesquisa realizada pela recorrente ATLASINTEL
TECNOLOGIA DE DADOS LTDA na cidade de Londrina, verifica-se que a solução da demanda
viabilizou a publicação da pesquisa com exclusão da abordagem relativa ao segundo turno.

Confira-se:

“ Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação proposta por
Partido SOLIDARIEDADE LONDRINA/PR em face de ATLASINTEL
TECNOLOGIA DE DADOS LTDA para manter a divulgação parcial da
pesquisa eleitoral PR-05779/2024 diante da ausência das
inconstâncias alegadas, devendo o representado excluir
imediatamente do questionário a ser divulgado a pergunta A3, bem
como os resultados obtidos referentes a pergunta A3, de simulação de
eventual segundo turno para o cargo de prefeito da cidade de
Londrina, sob pena da incidência de multa no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), nos termos do art. 17 da
Resolução nº 23600/2019 do TSE.”

Desse modo, em vista da existência de decisões já proferidas em
situações similares, a fim de que seja mantida a estabilidade das relações jurídicas, o parcial
provimento deste recurso, autorizando a divulgação da pesquisa, tão somente no que se refere
ao 1º turno das eleições, excluindo a parte relativa ao segundo turno, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Nesses termos, voto por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial
provimento para o fim de reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, permitindo a
divulgação da pesquisa registrada sob o nº PR- 01613/2024, exclusivamente no que se refere ,
ao primeiro turno das eleições municipais de Ponta Grossa/PR, mantendo-se a vedação imposta
na sentença quanto à divulgação do resultado da pesquisa referente ao segundo turno, sob pena
de incidência multa prevista no art. 17 da Res. TSE 23.600/19.

É como voto.

Num. 44029603 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713394084200000042982420
Número do documento: 24091713394084200000042982420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:51:41

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600229-86.2024.6.16.0139 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
NERVERA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Advogados do(a) RECORRENTE: DANIEL
CIDRAO FROTA - CE19976, GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA - CE21432, ANDRE
RODRIGUES PARENTE - CE15785, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CE15783,
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE23495, LEONARDO DE OLIVEIRA MORAIS - CE44996 -
RECORRIDA: MUDA PONTA GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: KAMILA FERNANDA D AGHETTI
- PR117858, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029603 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713394084200000042982420
Número do documento: 24091713394084200000042982420
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:51:41